Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 569.521.471-87 (EMBARGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI - CPF: 518.856.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 097.388.678-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
– ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1010964-18.2024.8.11.0000

Embargante:
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.

Embargado:
LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA.

Objeto do processo
: RAI - Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0015106-59.2013.8.11.0003 - Cód. 735570, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

Embargos
(Id. 224101681): Alega a ocorrência de contradição entre o que foi apresentado pela agravante e o julgamento de procedência do recurso, porquanto a executada não demonstrou que os valores bloqueados são decorrentes do seu salário nem que os valores estavam depositados em conta poupança, o que afasta a alegação de impenhorabilidade da quantia e implica no desprovimento do recurso de agravo interposto.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 226471158): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA e reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado nas constas bancárias da agravante.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente tratada e esclarecida no acórdão embargado.

O acórdão embargado expressamente destacou a previsão normativa que consagra a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos bem como o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que mantém a proteção da quantia, ainda que os valores estejam depositados em conta corrente, aplicação financeira ou até mesmo papel moeda.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 137545196 - Origem, é possível visualizar que o valor bloqueado é originado da “ContaMax”, um serviço de aplicação e resgate automático que remunera o saldo parado em conta-corrente.

Além disso, há de se ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta-corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO
. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
(AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021). “PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em contacorrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública.
3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488- 68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, na situação, se verifica motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta-corrente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão e reconhecer, forte nas recentes orientações do STJ, a exceção à penhora do valor de até 40 salários mínimos, ou seja, a impenhorabilidade do montante que foi bloqueado nas contas bancárias da agravante.(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou que os valores bloqueados, quando inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis e como a comprovação de depósito em conta poupança ou origem da verba é irrelevante para a incidência da proteção legal, não há que se falar em contrariedade, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024